Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GENITOR. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. CABIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 352 do Código Civil, “A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.”
2. Desse modo, o exercício do direito de imputação tem seu momento adequado no ato do pagamento, sendo certo que, no caso dos autos, não houve pagamento dos alimentos, mas bloqueio de valores em conta poupança do autor, ora agravante.
3. Cumpre registrar que o crédito de natureza alimentar se sobrepõe ao suposta impenhorabilidade da conta poupança, uma vez que não se deve priorizar as economias do devedor de alimentos em detrimento dos alimentos devidos aos filhos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.